Tribunal: STF
Processo: HC 213922
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Celio Aparecido Carvalho Junior, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao REsp nº 1.984.459/MG interposto pelo Ministério Público, para revogar o livramento condicional concedido ao paciente.



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado a uma pena total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo que no dia 29/10/2020 foi lhe concedido o benefício do livramento condicional por estarem presentes os requisitos objetivo e subjetivo previstos em Lei.



    Prossegue,



    “(...) no dia 29/10/2019, durante todo o resgaste da pena, o Paciente havia praticado falta grave consubstanciada na utilização de um aparelho celular para comunicar a sua família o alcance do benefício da saída temporária.” (grifos do original).



    Argumenta a defesa que o paciente atende a todos os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para a concessão do benefício, destacando que o paciente cumpriu o período de 12 meses sem cometimento de falta grave, devendo incidir a regra prevista na Lei nº 13.964/2019.



    Ressalta que, em virtude da revogação do benefício, foi determinada expedição de mandado de prisão.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para declarar a nulidade da decisão proferida no RESp nº 1984459 - MG (2022/0035837-1) e restabelecer o requisito subjetivo do livramento condicional ante o preenchimento do requisito subjetivo.



    Examinados os autos, decido. 



    Ressalto inicialmente que o eminente Ministro Jesuíno Rissato deu provimento ao REsp nº 1.984.459, por entender que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do benefício. 



    A impetração, portanto, volta-se contra decisão singular. Assim, incide, na espécie, o entendimento de que, 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).”



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    A autoridade coatora destacou que a ausência de falta grave nos últimos 12 meses constitui pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional. E aponta que “a existência de fatos concretos ocorridos no curso da execução da reprimenda, notadamente a prática de falta grave, denota o descompromisso com benefícios anteriormente concedidos, e constituem motivação idônea para a negativa do livramento condicional” (doc. 20).



    Para divergir desse entendimento firmado, portanto, necessário seria a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta (HC 118325, Rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21/11/201 e HC 118927, Rel. Marco Aurélio, Rel. ac: Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14/9/2016).



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente